Tribunal: TJBA
Processo: 0000465-12.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000465-12.2013.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ADRIANA APARECIDA MATOS FERNANDES DIAS e outros (15)

Advogado(s)
:
LUZIA HELENA ALVES DOS ANJOS, JOAO PINTO GUEDES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. VENCIMENTOS EM ATRASO. ÔNUS DA PROVA. FICHAS FINANCEIRAS. PROVA INSUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. MODULAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS E HONORÁRIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora municipal em face do Município de Encruzilhada, objetivando o pagamento de verbas salariais referentes ao final do ano de 2012.

2. Sentença proferida pela Vara Cível da Comarca de Encruzilhada julgou procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento das verbas salariais.

3. Apelação interposta pelo Município, sustentando a improcedência do pedido sob alegação de quitação das verbas, com base em fichas financeiras.

4. A apelada, embora intimada, não apresentou contrarrazões.

5. Autos remetidos à Segunda Instância, distribuídos à Primeira Câmara Cível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de fichas financeiras, desacompanhadas de comprovantes bancários, é suficiente para afastar o direito da servidora ao recebimento de verbas salariais alegadamente não pagas.

7. Também se discute a necessidade de modulação dos consectários legais de acordo com a EC 113/2021 e a fixação dos honorários advocatícios apenas na fase de liquidação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. O ônus da prova quanto à existência de fato extintivo do direito do autor incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

9. A mera juntada de fichas financeiras não se presta, por si só, à demonstração de pagamento das verbas salariais, sendo necessária a apresentação de extratos bancários ou outros comprovantes de quitação.

10. O Município, além de não comprovar efetivamente o pagamento, reconheceu tacitamente a ausência de quitação ao alegar dificuldades financeiras e ausência de acesso a dados contábeis da gestão anterior.

11. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que fichas financeiras desacompanhadas de comprovantes bancários não são suficientes para comprovar quitação: “A mera apresentação de fichas financeiras, sem a comprovação do efetivo pagamento mediante extratos bancários, não é suficiente para afastar o direito do servidor ao recebimento das verbas pleiteadas.” (AgInt no REsp 1857552/CE).

12. O não pagamento de salários viola os princípios da dignidade da pessoa humana e da valorização do trabalho, conforme reconhecido pelo STF (RE 428.991-AgR).

13. Com relação aos consectários legais, impõe-se a aplicação do art. 3º da EC 113/2021, incidindo, a partir de sua vigência, exclusivamente a taxa SELIC sobre os valores devidos.

14. Os honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, devem ser fixados apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Apelação conhecida e desprovida.

16. Reexame necessário parcialmente provido para modular os consectários legais nos termos da EC 113/2021 e para fixar os honorários advocatícios apenas na fase de liquidação da sentença.

Tese de julgamento: “É insuficiente a apresentação de fichas financeiras desacompanhadas de comprovantes bancários para demonstrar o pagamento de verbas salariais, competindo ao ente público o ônus da prova quanto à existência de fato extintivo do direito do autor. Em demandas contra a Fazenda Pública, os consectários legais devem observar a regra da EC 113/2021 e os honorários advocatícios devem ser fixados apenas na liquidação da sentença quando ilíquido o julgado.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000465-12.2013.8.05.0075
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e como apelada
ADRIANA APARECIDA MATOS FERNANDES DIAS e outros (15)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .